Tribunal: TJSP
Processo: 1098916-82.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098916-82.2019.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000756719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1098916-82.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargado ABEL ARMANDO
NOWOSIOLSKI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098916-82.2019.8.26.0100/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1098916-82.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Embargado: Abel Armando Nowosiolski
Comarca: São Paulo
Juíza: Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 02002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento
explícito - Ausência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material - Requisitos do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, não preenchidos - Inadmissão de
embargos de declaração exclusivamente para fim de
prequestionamento - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 237/248, proferido por esta 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo autor/embargado.
Segundo a embargante, requerida, ocorreria
omissão no referido acórdão, em síntese, porquanto estaria o julgamento "equivocado
uma vez que os votos deram parcial provimento ao recurso da parte contrária para
majorar a r. Sentença para condenar a Embargante ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos
Embargados" (fls. 02), sob argumento de que não haveriam provas dos fatos alegados
pelo embargado, lhe causando enriquecimento ilícito, sendo a condenação arbitrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098916-82.2019.8.26.0100/50000
- 3 -
valor elevado ante os "dissabores descritos". Por fim, sob fundamento da necessidade
de prequestionamento explícito, haveria de constar na referida decisão "os artigos 186,
884, do Código Civil, os artigos 373, I e 944 do Código de Processo Civil, e os artigos
5o, incisos XXXV, LV, LIV , 93, IX e o artigo 178 e ambos da Constituição da
República" (fls. 05).
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração não
merecem provimento, posto que, não se ressente a decisão atacada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Nesta esteira, observe-se que a interposição
dos presentes embargos se dá sob a alegação de necessidade de presquestionamento
explícito da matéria objeto de discussão nos autos, servindo tal tese para embasar
suposta omissão havida no acórdão embargado, já que a matéria de fundo, qual seja, o
valor arbitrado a título de danos morais, encontra-se dissonante do acórdão embargado,
posto que o valor lá arbitrado é no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e não os R$
15.000,00 (quinze mil reais) alegados nos embargos.
Assim, o que verdadeiramente se tem é que
inexiste na espécie omissão a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios,
tampouco contradição, obscuridade, ou erro material, tratando-se, pois, de recurso que
não preenche seus requisitos (expressamente constantes do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil) e que visa, tão somente, a indevida rediscussão de matéria já decidida
por esta Câmara, sob a égide de prequestionamento, hipótese sobre a qual, há tempos, o
próprio Superior Tribunal de Justiça objetivamente já se manifestou:
“Vê-se, pois, que através de embargos de declaração não é
possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de ter sido
realizado quando da apresentação das razões recursais. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098916-82.2019.8.26.0100/50000
- 4 -
embargos declaratórios prestar-se-iam, apenas, à incitar o
órgão julgador a suprir determinada omissão, e nesse
suprimento talvez fique demonstrada a existência de violação a
disposição federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte
'pre-prequestionaria',
através
dos
embargos
de
declaração. Isso porque já teria ocorrido o prequestionamento
e, não havendo manifestação do órgão julgador, a respeito da
questão constitucional ou federal, através dos embargos de
declaração se visaria a alcançar a supressão da omissão, mas
não o prequestionamento, que já é de ter ocorrido”
(REsp no 744.584, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j.
08/11/2005, STJ)
Por fim, de rigor também consignar-se a
impossibilidade da oposição dos presentes embargos exclusivamente para fins de
prequestionamento, já que expressamente consagrada pelo Código de Processo Civil,
em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto.
3. Pelo que, em face de todo o exposto,
REJEITAM-SE os embargos de declaração ora postos.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator